Tribunal: TJMT
Processo: 1012484-81.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012484-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE SCHITTLER - CPF: 055.999.829-55 (PACIENTE), Juiz de direito da Comarca de Tapurah/MT (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DANIELY SANTANA DA SILVA CRUZ - CPF: 059.760.391-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICO – FUNDAMENTO IDÔNEO – FALHAS DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – FEITO NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA ESTREITA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DISPAROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA POR DUAS VEZES –
ANIMUS NECANDI
EM TESE, PRESENTE –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

É notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
gravidade da conduta e do
modus operandi
do crime, realização de vários disparos de arma de fogo contra estabelecimento comercial no qual estavam presentes várias pessoas, atingindo por duas vezes a vítima, com quem manteve relacionamento amoroso.

No tocante a alegação de
falha no processo investigatório, haja vista que mesmo havendo a indicação de que os disparos foram a esmo não houve perícia, verifica-se que o feito está no início da persecução penal, bem como somente foi anexado aos autos os autos de prisão em flagrante, o que inviabiliza a análise desta pretensão.

Não há que se falar em ausência de dolo na prática do crime, se as provas até então angariadas no inquérito policial demonstram que possivelmente o agente criminoso agiu com
animus necandi
. Além disso, análise minuciosa acerca da ocorrência do ilícito não pode ser realizada na via estreita do
mandamus
, por ser ação mandamental que não permite uma maior dilação probatória.

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC nº 401.522/SP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII do Texto Magno

foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Eduardo Henrique Schittler
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (id. 133059666).

Extrai-se que
o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24 de junho de 2022, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ter efetuado disparos de arma de fogo que acabaram por ceifar a vida da vítima Daniely Santana da Silva Cruz, fato, esse, ocorrido quando estava em boate conhecida como “Casa Blanca” na zona rural da Comarca de Tapurah, cumprindo asseverar que a prisão preventiva do favorecido foi decretada na audiência de custódia, no AuPrFl 1000851-40.2022.8.11.0108.

Sustentou que não há nada a ser discutido em relação a materialidade do crime; e, em relação a autoria delitiva, embora o paciente não se recorde dos fatos, “
as testemunhas são unânimes em confirmar a autoria dos disparos
”, todavia a ação do paciente não foi proposital, eis que ele “
desconhecia o resultado, após os fatos voltou a fazenda onde reside e trabalha somente tomou conhecimento dos fatos quando foi localizado pela polícia, no momento de sua prisão
”.

Aduziu que não houve dolo por parte do paciente, pois “
os disparos foram a esmo, sem direção específica, sendo a maioria disparados para o alto, o atingimento da vítima é uma fatalidade unicamente
”,
todavia, a autoridade apontada como coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para aplicação da lei penal; destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Afirmou a existência da falha no processo investigatório, haja vista que mesmo havendo a indicação de que os disparos foram a esmo, “
não houve o acionamento da perícia para que houvesse a confirmação ou fosse contrariado. Dessa forma permanece no limbo uma indicação importante para que se comprovem as alegações postas em termo de declaração
”.

Asseverou que possui condições pessoais favoráveis, visto que é primário, com bons antecedentes, ocupação lítica e endereço fixo, destacando que, por isso, seriam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Assim em
síntese, objetivou a revogação da prisão preventiva, ao argumento de: I) ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade; II) inexistência do dolo; III) não realização de perícia; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; V) incidência de predicados favoráveis.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente (id. 133059666). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida pelo Relator em Substituição Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 133261153).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 133464684.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pela denegação da ordem (id. 133532682), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– AUSÊNCIA DE DOLO – VIA INADEQUADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Eduardo Henrique Schittler
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT (id. 133059666).

Extrai-se que
o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 24 de junho de 2022, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ter efetuado disparos de arma de fogo que acabaram por ceifar a vida da vítima Daniely Santana da Silva Cruz, fato, esse, ocorrido quando estava em boate conhecida como “Casa Blanca” na zona rural da Comarca de Tapurah, cumprindo asseverar que a prisão preventiva do favorecido foi decretada na audiência de custódia, no AuPrFl 1000851-40.2022.8.11.0108.

Assim em
síntese, objetivou a revogação da prisão preventiva, ao argumento de: I) ausência de fundamentação da decisão constritiva de liberdade; II) inexistência do dolo; III) não realização de perícia; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; V) incidência de predicados favoráveis.

É cediço que, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica, a consubstanciar o
periculum libertatis
, conjugados com uma das hipóteses de admissibilidade previstas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.

Inicialmente, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, prolatada em 25 de junho de 2022, encontra-se
devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que
“...uma vez que ele teria praticado o crime por motivo fútil, em situação que pôs em perigo todos que estavam no estabelecimento comercial, o que não pode ser ignorado para aferir o risco que a sociedade corre com a liberdade plena do representado...”.

Ainda, emerge do caso concreto que o paciente e a vítima estaria na boate “Casa Blanca”, no município de Tapurah/MT, quando por volta das 03:00h se desentenderam. Instante em que o beneficiário saiu do local e passou a deflagrar disparos de arma de fogo em direção ao estabelecimento comercial, sendo que dois disparos atingiram a vítima, o que põe à mostra que a conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento, revelando a periculosidade que a prisão preventiva busca precatar. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR

[...]

Nesse passo, a prisão preventiva foi justificada para garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do crime:
a realização de vários disparos de arma de fogo dentro de estabelecimento comercial no qual estavam presentes várias pessoas
.

Desta feita, não há se falar em ausência de fundamentação concreta, uma vez que, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (RHC 47.871/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 28/08/2014). Precedentes [...]”
(HC n. 489.526/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Portanto, diante deste cenário, averiguando a situação do caso concreto, constato que a liberdade do beneficiário desta ordem foi restrita por ter o d. juízo
a quo
, após exame das provas disponíveis, concluído pela imprescindibilidade do acautelamento da ordem pública, ante o alto grau de periculosidade do paciente, aferido a partir do
modus operandi
por ele utilizado, elemento idôneo e apto a demonstrar risco à ordem pública.

Não é outro o entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA EM FATOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O fundamento da garantia da ordem pública é suficiente, no caso, para sustentar o decreto de prisão preventiva do paciente. Decreto, afinal, mantido pela sentença de pronúncia, com o reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da preventiva. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos evidencia a necessidade de acautelamento do meio social.

2.
Quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.

3. Não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa. Contexto, esse, revelador da gravidade concreta da conduta (de violência incomum) e da periculosidade do paciente. (...).”
(STF – HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).

“Habeas corpus. Processual penal. Homicídio. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Não ocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade do paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes.

1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual,
“quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”
(HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09).

3. Habeas corpus denegado.”
(HC 109879 PE Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 13/12/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-041 DIVULG 27-02-2012 PUBLIC 28-02-2012).

Portanto, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No tocante a alegação de
falha no processo investigatório, haja vista que mesmo havendo a indicação de que os disparos foram a esmo, “
não houve o acionamento da perícia para que houvesse a confirmação ou fosse contrariado. Dessa forma permanece no limbo uma indicação importante para que se comprovem as alegações postas em termo de declaração
”, verifica-se que o feito está no início da persecução penal, bem como somente foi anexado aos autos os autos de prisão em flagrante, o que inviabiliza a análise desta pretensão.

Embora o paciente tenha alegado ausência de dolo no cometimento do crime, pois os disparos foram realizados a esmo, tenho que, de acordo com a teoria finalista, é parte integrante do tipo penal, em análise das provas angariadas aos autos, não se percebe dubiedade em relação à ocorrência do ilícito. Isto porque, de acordo com as declarações das testemunhas, ao que parece, o agente criminoso tinha o
animus necandi
, pois realizou os disparos em direção a vítima, que foi atingida por dois disparos, que a levaram a óbito.

Além disso, qualquer análise mais minuciosa a respeito da materialidade delitiva ultrapassa a via estreita do
habeas corpus
, porquanto não prescinde de um exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, incompatível com a ação mandamental de rito sumaríssimo e célere, que possui o objetivo de proteger a liberdade de locomoção contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder, e na qual não se permite maior dilação de provas.

Dessa forma, havendo indícios fortes o suficiente para apontar a autoria delitiva ao paciente e comprovada a ocorrência do homicídio, com a provável existência do dolo do agente criminoso, impossível se afastar o enclausuramento provisório, uma vez que a autoridade tida por coatora bem delineou a necessidade do acautelamento da ordem pública e da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, supostamente, pelo paciente, que apresentou um
modus operandi
evidenciador de sua periculosidade.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

No mais, é necessário destacar que, ainda, que a impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:

“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)”
(RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Eduardo Henrique Schittler
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022